Tribunal: STF
Processo: RE 1410055
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. METODOLOGIA DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO CNPS 1.329, DE 2017. ACIDENTES DE TRAJETO. ACIDENTES DOS QUAIS NÃO RESULTA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 



    1. A Resolução 1.329, de 2017, do Conselho Nacional da Previdência Social (a qual excluiu do cálculo do FAP os acidentes que não geraram afastamento ou concessão de benefício e os acidentes de trajeto) produz efeitos apenas a partir do cálculo do FAP-2017, com vigência em 2018, e não acarreta a invalidade da legislação anterior.



    2. O FAP tem como finalidade última a redução dos riscos e a proteção dos trabalhadores, pelo que não se verifica ilegalidade na legislação anterior à Resolução 1.329, de 2017, do Conselho Nacional da Previdência, que autorize o afastamento do cálculo do índice dos acidentes que não geraram afastamento ou concessão de benefício, bem como aqueles ocorridos no trajeto entre o local de trabalho e a residência do empregado (os quais são equiparados pela lei previdenciária a acidente de trabalho)” (pág. 188 do documento eletrônico1).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts.150, II; 194, parágrafo único, V; 145, § 1º; e 195, § 9°, da mesma Carta (documento eletrônico 3).



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região havia inadmitido este RE, por entender que a violação constitucional acaso existente, seria apenas indireta ou reflexa (documento eletrônico 7).



    Em razão da interposição do respectivo agravo, os autos foram remetidos ao STF e registrados como ARE 1.282.847/SC que, após apreciação pela Presidência, foi devolvido ao TRF da 4ª Região, para aplicação da sistemática da Repercussão Geral (documentos eletrônicos 11 e 17, respectivamente).



    Contudo, sem que houvesse a devida remessa ao Colegiado competente para juízo de manutenção ou retratação do acórdão recorrido, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, aquela Vice-Presidência proferiu nova decisão no sentido da admissibilidade deste RE (documento eletrônico 22).



    Encaminhados os autos ao STF, em 13/09/2022, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso foi distribuído para a minha relatoria em 20/10/2022 (documentos eletrônicos 27 e 28).



    É o relatório necessário. Decido.



    Como se pode perceber, não obstante este Supremo Tribunal ter apreciado a questão constitucional e a ela aplicado a sistemática da Repercussão Geral pelo Tema 554, a Corte de origem não atendeu a essa determinação.



    Isso posto, à Secretaria para restituição destes autos ao Tribunal de origem para que se observe o contido no despacho encartado no documento eletrônico 17.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator